Tribunal: TJMT
Processo: 0016723-19.2018.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016723-19.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato, Corrupção ativa, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 869.469.001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECEPTAÇÃO – RESISTÊNCIA – DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DAS INFRAÇÕES – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ

– PREMISSA E JULGADO TJMT – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES –

CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA DA
RES
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– SANÇÃO CUMULATIVA – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – P
ROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –

APELO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em absolvição do crime de
embriaguez na direção de veículo automotor, receptação, resistência, desacato e corrupção ativa
quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como estava em posse de motocicleta produto de crime, além de resistir, desacatar e oferecer vantagem econômica aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

No crime de receptação, a posse da
res furtiva
conduz à inversão do
onus probandi
, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita.

A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Havendo provas concretas nos autos dando conta de que o apelante cometeu os delitos de desacato e resistência, com dolo em seu agir, não há falar em absolvição.

É inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante do crime de corrupção ativa, uma vez que os elementos de convicção jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, especialmente pelas declarações dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, as quais foram corroboradas por outros elementos de provas e cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima do mínimo legal e existente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve ser mantido pouco acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Fábio Alexandre Pereira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de ação penal nº 0016723-19.2018.8.11.0055, que o condenou por embriaguez na direção de veículo automotor, receptação, resistência, desacato e corrupção ativa (art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97, artigo 180, caput, do CP, artigo 329 c/c artigo 70 do CP, artigo 331, c/c artigo 70 do CP, e artigo 333, c/c artigo 70 do CP), à pena privativa de liberdade de em
razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97); de resistência (artigo 329,
caput
, do CP) e de desacato (artigo 331,
caput
, do CP), DE UM (01) ANO, QUATRO (04) MESES E DEZ (10) DE DETENÇÃO, DEZ (10) DIAS-MULTA e TRÊS (03) MESES DE PROIBIÇÃO OU SUSPENSÃO DE SE OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, em REGIME INICIAL SEMIABERTO, bem como, para os crimes de receptação (artigo 180 do CP); e de corrupção ativa (artigo 333,
caput
, do CP), pena de TRÊS (03) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO e DEZ (10) DIAS-MULTA, a ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO

(id. 159334861).

Fábio Alexandre Pereira da Silva
manifestou o desejo de recorrer (id. 159334869). Nas razões recursais o apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pois a condenação baseou-se unicamente nos depoimentos dos policiais, não possuindo valor probatório. Sucessivamente, alegou que as penas de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor aplicadas na r. sentença seria desproporcional, objetivando a readequação (id. 159334871).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (id. 159334876).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, opina pelo desprovimento do apelo (id. 164501170), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Embriaguez ao Volante, Receptação, Resistência, Desacato e Corrupção Ativa. – Art. 306 da Lei Federal nº 9.503/1997 e Arts. 180, 329, 331 e 333 todos do Código Penal. –
1)
Da pretendida absolvição do apelante Fábio dos crimes de Embriaguez ao Volante, Receptação, Resistência, Desacato e Corrupção Ativa, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. –
Inadmissibilidade
– A tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa, não merece guarida, eis que, ao revés do defendido, o arcabouço probatório angariado ao feito, colhido em ambas as fases da persecutio criminis, em especial sob a égide do contraditório e ampla defesa, é robusto, maciço e suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria e materialidade dos crimes Embriaguez ao Volante, Receptação, Resistência, Desacato e Corrupção Ativa imputados ao apelante Fábio, restando imperiosa a manutenção da sua condenação, nos exatos termos da sentença condenatória. –
2)
Pleito de redução da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses. –
Improcedente
– In casu, a pena privativa de liberdade foi fixada em 01 (um) ano de detenção e a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por sua vez foi fixada em apenas 03 (três) meses, não acompanhando sequer o tempo da pena privativa de liberdade. – Desta forma, não há em que se falar em prazo excessivo da pena acessória, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi superior a pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ademais, consabido compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da pena acessória conforme as peculiaridades do caso em concreto. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio Alexandre Pereira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de ação penal nº 0016723-19.2018.8.11.0055, que o condenou por ameaça, embriaguez na direção de veículo automotor, receptação, resistência, desacato e corrupção ativa (art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97, artigo 180, caput, do CP, artigo 329 c/c artigo 70 do CP, artigo 331, c/c artigo 70 do CP, e artigo 333, c/c artigo 70 do CP), à pena privativa de liberdade de em
razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97); de resistência (artigo 329,
caput
, do CP) e de desacato (artigo 331,
caput
, do CP), DE UM (01) ANO, QUATRO (04) MESES E DEZ (10) DE DETENÇÃO, DEZ (10) DIAS-MULTA e TRÊS (03) MESES DE PROIBIÇÃO OU SUSPENSÃO DE SE OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, em REGIME INICIAL SEMIABERTO, bem como, para os crimes de receptação (artigo 180 do CP); e de corrupção ativa (artigo 333,
caput
, do CP), pena de TRÊS (03) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO e DEZ (10) DIAS-MULTA, a ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO

(id. 159334861).

Em resumo, o apelante
Fabio Alexandre Pereira da Silva
objetiva a sua absolvição dos crimes pelos quais foi condenado, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pois a condenação baseou-se unicamente nos depoimentos dos policiais, não possuindo valor probatório. Sucessivamente, alegou que as penas de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor aplicadas na r. sentença seria desproporcional, objetivando a readequação (id. 159334871).

Narra a exordial acusatória (id. 94103032):

“Fato 1: art. 306 da Lei 9.503/97

Narram os autos de investigação criminal que no dia 26 de agosto de 2018, por volta das 14, em via pública, mais precisamente na Av. Brasil, centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Fabio Alexandre Pereira da Silva conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, aferida através de prova testemunhal e pelo exame clínico de embriaguez (fl. 17).

Fato 2: art. 180, caput, do Código Penal

Consta ainda da investigação criminal que no mesmo dia 26 de agosto de 2018, por volta das 14, em via pública, mais precisamente na Av. Brasil, centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Fabio Alexandre Pereira da Silva conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente numa motocicleta Yamaha Factor YBR 125 IÇ.or preta, ano 2008/2009, placa NPC6730); que possui registro de "furto/roubo", conforme ao sistema "SINESP" (doc. fl. 21).

Fato 3: art. 329 c/c art. 70 do Código Penal

No mesmo dia 26 de agosto de 2018, por volta das 14, na Av. Brasil, centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Fabio Alexandre Pereira da Silva opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaças, contra os policiais militares responsáveis pela sua condução em flagrante delito, dizendo que "isto não ficaria assim, pois é homem", que "o bicho iria pegar pro lado dos agentes", e que "quando fosse solto iriam se ver com o denunciado", consoante boletim de ocorrência de fls. 13-15;

Fato 4: art. 331 c/c art. 70 do Código Penal

Ainda segundo a investigação criminal, no mesmo dia 26 de agosto de 2018, por volta das 14, na Av. Brasil, centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Fabio Alexandre Pereira da Silva desacatou os mesmos policiais militares responsáveis pela sua condução em flagrante delito, xingando-os de "otários", "bostas" e dizendo que eles "não prestam", conforme boletim de ocorrência de fls. 13-15;

Fato 5: art. 333 c/c art. 70 do Código Penal

E também conforme a investigação criminal, no mesmo dia 26 de agosto de 2018, por volta das 14, na Av. Brasil, centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Fabio Alexandre Pereira da Silva oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de oficio, prometendo pagar "dinheiro" para os policiais militares se acaso fosse liberado da prisão em flagrante, consoante relatado no boletim de ocorrência de fls. 13-15;

Da sequência dos fatos:

Segundo apurado, naquele dia e hora o denunciado Fabio Alexandre Pereira da Silva havia ingerido bebidas alcoólicas (cervejas) e conduzia a motocicleta Yamaha Factor YBR 125 K (cor preta, ano 2008/2009, placa NPC6730) pela Avenida Brasil, mas devido a sua embriaguez alcoólica, desequilibrou-se e caiu ao solo.

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada e chegou ao local, deparando-se com o denunciado alterado e em visível estado de embriaguez alcoólica, tendo ele se dirigiu aos policiais militares de forma grosseira e ultrajante durante a abordagem, fazendo ameaças contra os policiais militares durante a condução, dizendo que “ isto não ficaria assim, pois é homem”, que “o bicho iria pegar pro lado dos agentes”, e que “quando fosse solto iriam se ver com o denunciado”.

Extrai-se dos autos que o denunciado Fabio Alexandre também desacatou os policiais militares responsáveis pela sua abordagem, xingando-os de “otários”, “bostas” e dizendo que eles “não prestam”, conforme boletim de ocorrência de fls. 13-15.

Ressalta-se que após ser feita a checagem da motocicleta que o denunciado conduzia, verificou-se a existência de registro de “furto/roubo” para a mesma junto ao sistema “SINESP” (doc. fl. 21), tendo o denunciado plena ciência que o veículo se tratava de produto de crime.

Diante daquela situação de flagrância delituosa e vendo que seria preso, o denunciado Fabio Alexandre relatou aos policiais militares que “tinha dinheiro” e prometeu pagar “dinheiro” aos agentes se acaso fosse liberado naquele momento, consoante relatado no boletim de ocorrência de fls. 13-15, sendo-lhe dada voz de prisão neste instante e conduzido à delegacia.

Por fim, o denunciado foi submetido a exame clínico de embriaguez, consignando-se que ele apresentava os seguintes sinais de alteração de sua capacidade psicomotora: “reflexos alterados, hálito alcoólico e conjuntivas hiperemiadas”, e cuja conclusão do perito apontou que foi caracterizado quadro clínico de embriaguez (fl. 17).

Em seu interrogatório, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes sair com sua motocicleta (fls. 6-7).

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Fabio Alexandre Pereira da Silva como incurso no art. 306 da Lei 9.503/1997 (Fato 1), art. 180, caput, CP (Fato 2); art. 329 c/c art. 70 CP (Fato 3); art. 331 c/c art. 70 CP (Fato 4), e art. 333 c/c art. 70 CP (Fato 5), todos em concurso material (art. 69 CP), e requer o seu processamento, com sua condenação ao final julgamento.

Diante da natureza dos crimes imputados ao denunciado, requer seja fixado por esse Juízo valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados às vítimas, nos termos dos arts. 387, inc. IV e 492, inc. I, alínea “d”, CPP. Requer, ainda, a intimação das seguintes testemunhas /informantes:
(...)”
(id. 159334820, p. 09/11).

DA ABSOLVIÇÃO

A
materialidade
do crime de Embriaguez ao Volante está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 159334820, p. 13), boletim de ocorrência (Id. 159334820, p. 27/29), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 159334820, p. 19/21), exame clínico atestando os sinais de embriaguez do increpado Fábio (Id. 159334820, p. 31), extrato obtido junto ao sistema do SINESP INFOSEG onde consta uma queixa de roubo/furto da motocicleta que o apelante conduzia no momento da sua prisão em flagrante (Id. 159334820, p. 38/39), no relatório final da autoridade policial (Id. 159334820, p. 43), bem como pelas declarações das testemunhas, não deixando dúvidas quanto à existência dos crimes em comento.

Quanto à
autoria
, não obstante o apelante em juízo tenha negado a prática dos crimes lhe foram imputados, os autos demonstram o contrário, especialmente os depoimentos dos policiais militares.

Em juízo, a testemunha Policial Militar
Wellison Viana de Lima
, que participou da prisão em flagrante do apelante e forneceu detalhes da conduta criminosa praticada pelo increpado, em especial no que se refere a prática dos crimes de Embriaguez ao Volante, Receptação, Resistência, Desacato e Corrupção Ativa, asseverando em síntese:

“(...) Que foram chamados via COPOM, pois,
o acusado havia caído com a sua motocicleta na avenida
. Que ao chegarem ao local viram
que o acusado estava visivelmente embriagado
, tendo lhe sido dada voz de prisão, instante em que também lhe foi prestado socorro, porém,
durante todo o atendimento da guarnição, o acusado xingava a guarnição e desacatava
. Informou que, quando estavam levando o acusado para o CISC, ele começou a dizer que
os policiais eram de merda, que aquilo não ficaria assim
, mas, quando viu que as ofensas não iriam adiantar,
ofereceu dinheiro à guarnição para que não o levassem preso
. Por fim, aduziu que consultaram a documentação da motocicleta, instante em que verificaram que a motocicleta possuía anotação de roubo/furto. (...)"
(Id n°. 159334853-Pág. 01-Relatório de Mídias digitais).

A testemunha
Wender Silva Flores
, Policial Militar, em juízo, afirmou que participou da prisão em flagrante do apelante, declarou:

“(...) Que foram acionados, pois,
o acusado caiu sozinho da motocicleta, próximo a uma farmácia
. Afirmou que, quando chegaram,
o acusado ficou bem exaltado, dizendo que havia caído sozinho e era problema dele, que ele iria embora
. O acusado foi atendido na UPA, mas, foi dispensado pelo médico. Em consulta,
verificaram que a motocicleta era produto de roubo/furto
. Afirmou que o
acusado ofendeu a guarnição, principalmente, o PM André, desacatando e xingando durante todo o tempo da abordagem
. Por fim,
aduziu que não se recorda de o acusado ter oferecido dinheiro para a guarnição
, porém, estavam em mais policiais, então, acabam não vendo tudo, pois, cada um fica responsável por uma função durante a abordagem. (...)"
(Id n°. 159334853-Pág. 01-Relatório de Mídias digitais).

A testemunha
PM Indira Elisha de Oliveira
, quando ouvida na Delegacia de Polícia, informou:

“(...) QUE após serem informados pelo Copom que um homem havia caído da motocicleta que tripulava na Avenida Brasil, centro desta cidade, diz terem diligenciado até o local. Que no local dos fatos, diz terem entrevistado Fabio Alexandre Pereira da Silva, este condutor da motocicleta e que apresentava sinais externos visíveis de embriagues. Que Fabio Alexandre estava nervoso e tratou a GPM de modo grosseiro e ultrajoso. Que Fabio Alexandre ameaçou os componentes da GPM dizendo: "sou homem, isso não vai ficar assim", o bicho vai pegar pro seu lado" e "quando for solto vocês vão ver comigo". Que Fabio Alexandre acrescentou que os militares não prestavam e xingou os componentes da guarnição de "bostas" e "otários". Que diz terem checado a motocicleta de placa NPC 6730 tripulada por Fabio Alexandre, momento que constataram que ela possui restrição de roubo e furto. Que prevendo que seria preso, diz que Fabio Alexandre afirmou que possuía dinheiro e que acaso fosse solto ele pagaria para os componentes da guarnição da polícia militar. Que ao ser detido, diz que Fabio Alexandre resistiu sendo necessário uso de força moderada para contê-lo. Que diz terem encaminhado Fabio Alexandre até o nosocômio local para atendimento emergencial, haja vista que ele sofreu um ferimento na cabeça devido a queda que havia sofrido, porém, ele recusou atendimento sendo novamente necessário seu convencimento para ele consentir em receber curativo. Que diante dos fatos apresentados, diz que seu colega André Vieira Camargo da Silva proferiu voz de prisão a Fabio Alexandre Pereira da Silva que foi conduzido até esta delegacia; (...)”
(fls. 16/17 do ID nº 54831439).

Em Juízo, a testemunha não se recordou dos fatos.

O apelante
Fábio Alexandre Pereira da Silva
,

quando ouvido na Delegacia de Polícia, informou:

“(...) QUE na manhã do dia de ontem, diz ter consumido bebida alcoólica tipo cerveja, acreditando ter ingerido três cervejas tipo lata. Que por volta das 16 horas da tarde do dia de ontem, 26/08/2018, em via pública desta cidade, diz ter sido abordado por policiais militares que acusaram a si de estar conduzindo sua motocicleta sob influência de bebida alcoólica. Que afirma não ter sofrido queda com a sua motocicleta, acrescentando, convicto, não ter ofendido a honra dos militares, de tê-los ameaçado de morte ou de ter oferecido dinheiro para que não fosse conduzido até esta delegacia. Que sua motocicleta efetivamente possui restrição de furto/roubo, porém, diz que o gravame foi solicitado por si e posteriormente não retirou a queixa; (...)”
(fls. 20/21 do ID nº 54831439).

Em Juízo, o acusado informou, quanto ao crime descrito no
artigo 306 do CTB
, que estava embriagado e que a motocicleta era sua, porém,
era uma amiga sua que estava pilotando, instante em que caíram e a sua amiga fugiu sozinha
, o deixando com a motocicleta caída na via, negando que tenha pilotado a motocicleta após ter ingerido bebida alcoólica.

Quanto ao crime descrito no artigo 180 do Código Penal, informou que a motocicleta era sua e que havia sido roubada anteriormente, tendo ido até a Delegacia fazer o boletim de ocorrência. Depois, encontrou a motocicleta em um terreno baldio, sendo que foi no CISC para retirar a anotação de roubo, mas, não retiraram, razão pela qual, estava em posse da motocicleta, mas que ela era sua, negando a prática delitiva.

Quanto ao crime de
resistência
, negou os fatos, dizendo que não fez nada com os policiais, não resistiu à prisão e que são os policiais que “
causam encrenca”
.

Quanto ao crime de
desacato
, negou que tenha xingado os policiais ou que os tenha desrespeitado.

Por fim, quanto ao crime de
corrupção ativa
, também negou os fatos, informando que não tinha dinheiro, estava desempregado, então, não teria como oferecer qualquer dinheiro aos policiais.

DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – grifei.

Por sua vez, a Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1º no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.º 432/2013, a qual
“dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece
que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova
.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas,
a prática delitiva restou comprovada, especialmente pelos depoimentos das testemunhas vão ao encontro do exame clínico de embriaguez realizado, que indica que, o acusado encontrava-se com
reflexos alterados e hálito alcoólico
, conclusivo para sinais clínicos de embriaguez.

No tocante a alegação de apelante estar pilotando, ou não, a motocicleta, todas as testemunhas ouvidas em Juízo relataram que foram acionados, pois, o acusado estava pilotando uma motocicleta, instante em que caiu com a moto, comprovando, assim, a prática delitiva.

Outrossim, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2018, ou seja, após o advento da Lei n.º 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que
“não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público”
(STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015).

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que
o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado
, mormente porque as testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, especialmente porque o mesmo estava com olhos vermelhos e fala alterada.

DO DELITO DE RECEPTAÇÃO

Não obstante as alegações do apelante de que a motocicleta era de sua propriedade e que havia sido roubada anteriormente, tendo ido até a Delegacia fazer o boletim de ocorrência. Posteriormente, a encontrou em um terreno baldio, sendo que foi no CISC para retirar a anotação de roubo, mas, não retiraram, razão pela qual, estava em posse da motocicleta, mas que era de sua propriedade, negando a prática delitiva.

Contudo,
não trouxe em Juízo qualquer prova do alegado, inclusive, nenhuma documentação que comprovasse que a motocicleta era de sua propriedade, bem como conforme consta dos autos a motocicleta era de propriedade de José Roberto Munsignato, com restrição de roubo ou furto (id. 159334820, p. 38)

Por sua vez,
os policiais militares quando ouvidos tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, informaram que fizeram a checagem da motocicleta e havia a anotação de furto/roubo, configurando, assim, o crime de receptação.

Ainda, o apelante foi encontrado na posse de produto proveniente de crime, gerando a presunção de sua responsabilidade.

A apreensão da
res
furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Nesse sentido:

“...
De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição, pois as provas dos autos demonstram que o apelante ocultou em residência alheia, em proveito próprio, veículo furtado, fato que era de sua inequívoca ciência, tratando-se de pessoa contumaz na prática do crime de receptação.

2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da origem criminosa da res, pois a versão de que o veículo teria sido entregue para conserto mostra-se completamente inverossímil. O suposto cliente nunca foi encontrado para reaver o bem, tampouco para apresentar declarações sobre os fatos, não havendo sequer informações acerca de seu verdadeiro nome, ou mesmo um documento comprovando que ele deixou o veículo para reparo. Também não é crível que o apelante, como mecânico que afirma ser, não tenha constatado que o veículo estava com a placa trocada e o lacre rompido. Assim, as circunstâncias descritas amoldam a conduta do réu ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
..”.
(TJDF, RAC Nº 20070110292754APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, julgado em 24/03/2011, DJ 07/04/2011 p. 197).

Nesse sentido já se pronunciou este e. Sodalício:

“... Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita dos bens. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida..”
(Ap 2215/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016).

“... No crime de receptação, a posse da res furtiva conduz à inversão do
onus probandi
, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita...”
(Ap 33751/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016).

Desta forma, como se vê, as circunstâncias reveladas pelas provas realmente não deixam dúvida de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem apreendido.

Dessa forma, resta a conduta típica prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, pois além de não conseguir destituir as presunções geradas no fato de a
res furtiva
ter sido apreendida em poder do réu, sem qualquer justificativa plausível, não fez qualquer prova acerca do desconhecimento da origem do bem.

DOS DELITOS DE RESISTÊNCIA, DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA

Conforme anteriormente transcrito
as testemunhas
PM Wellison
e
PM Wender
, quando ouvidos na Delegacia de Polícia e em Juízo informaram que durante a abordagem, quando notaram os sinais visíveis de embriaguez do apelante, lhe deram voz prisão, instante em que resistiu à prisão e começou a desacatar os policiais, lhes chamando de
policiais de merda
, que
iriam se ver com ele
, proferindo
vários xingamentos
, tendo relatado o
PM Wellison
, que quando o acusado viu que não adiantaria resistir ou ofender os policiais,
ofertou dinheiro a guarnição para que o liberassem
, afirmando que possuía muito dinheiro e poderia lhes dar.

Desta forma, o apelante durante a sua abordagem de fato desacatou os milicianos, proferindo diversas palavras de baixo calão lhes chamando de "otários", "bostas" e dizendo que eles "não prestam", bem como ofereceu “dinheiro” para que não fosse procedida a sua prisão em flagrante, visto que durante a abordagem do apelante, os milicianos verificaram que a motocicleta que conduzia tinha uma queixa de roubo/furto (Id. 159334820, p. 38/39).

Portanto, os elementos de convicção colhidos na
persecutio criminis
mostram-se absolutamente harmônicos com prova testemunhal produzida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, a prova dos autos é bastante segura ao evidenciar a vontade livre e consciente do apelante de se opor à execução de ato legal, mediante resistência, como também de desacatar funcionário público no exercício da função.

Diferentemente do que alega a defesa, o dolo específico restou plenamente caracterizado, eis que o apelante demonstrou vontade livre e consciente de proferir diversas palavras de baixo calão aos policiais militares, com a finalidade de menosprezar, ultrajar, desprestigiar a função pública dos ofendidos.

Assim, verificando-se que o apelante desacatou os policiais militares com a finalidade de desprestigiar a função pública dos ofendidos, há que ser mantida sua condenação pelo crime de desacato, não havendo falar em absolvição por ausência de dolo específico.

Do mesmo modo, restou configurado o dolo específico do apelante em relação ao crime de resistência.

Conforme demonstrado pela consistente prova oral, após proferir palavras de baixo calão, o apelante estava resistente e agitado, dificultando a abordagem da guarnição, sendo certo ainda que, quando dada a voz de prisão proferiu proferir ameaças aos policiais.

Por fim, existe o elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo de fazer o funcionário público praticar, omitir ou retardar ato de ofício, pois, o apelante, ao perceber que os policiais militares iriam lhe prender, acabou por ofertar dinheiro aos agentes públicos para que pudesse ser liberado do flagrante.

Ademais, a corrupção ativa, por ser crime formal, tem sua consumação pela mera oferta ou promessa de vantagem indevida para que um funcionário público pratique, omita ou retarde ato de ofício, não sendo, pois, imprescindível, a existência de benefício e nem a aceitação por parte do servidor, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados a seguir sintetizados:

“...

3.
O crime de corrupção ativa (art. 333, do CP) possui natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico. logo, satisfatoriamente comprovado o oferecimento de vantagem indevida para o servidor público não praticar ato de ofício, é de se manter o édito condenatório
.

4. É viável a redução da pena-base diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram aferidas mediante fundamentação inidônea na sentença, vez que inerentes ao tipo penal imputado (culpabilidade e as circunstâncias do delito), ou porque insuscetível inferir a conduta social do réu como negativa (Súmula nº 444 do STJ).

5. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0000242-84.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30.03.2022 e publicado no DJE de 06.04.2022) Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE “OFERTA OU PROMESSA DE QUALQUER VANTAGEM EM CONCRETO PARA OS POLICIAIS”, É “PESSOA COMPROVADAMENTE HIPOSSUFICIENTE” - PEDE O PROVIMENTO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO DA CORRUPÇÃO ATIVA E “CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA. SUBSIDIARIAMENTE, CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA “JUSTIÇA GRATUITA” - CORRUPÇÃO ATIVA - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA EVITAR PRISÃO - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E DECISÃO DO TJAP - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

“O relato dos policiais, coerentes entre si e unânimes ao afirmar que o réu propôs negociação para ser liberado da apreensão, comprovam a configuração do crime de corrupção ativa”
(TJAP, Ap nº 0000178-64.2014.8.03.0012). [...]
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018). (N.U 0001346-93.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.12.2022 e publicado no DJE de 20.12.2022) Destacamos

Ressalta-se que os depoimentos colhidos em Juízo se encontram em total harmonia com os depoimentos dos policiais militares na fase extrajudicial e com as demais provas produzidas, existindo provas contundentes de que o acusado praticou os crimes de
dirigir veículo motor com a capacidade motora alterada em razão do uso de álcool, receptação,

resistência, corrupção ativa e desacato a funcionário público.

Ademais,
os crimes Resistência, Desacato e Corrupção ativa que foram praticados pelos apelante são crimes formais, isto é, não exigem resultado naturalístico para sua configuração, sendo que o crime de Resistência consuma-se com a mera prática de opor-se a ato legal praticado por funcionário público mediante ato de violência ou ameaça, já o crime de Desacato consuma-se com a ofensa do agente ao funcionário público durante o exercício do seu trabalho e o crime de Corrupção Ativa com o simples fato do agente oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para fins de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, o que restou demonstrado nos autos.

DA
DE REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA 02 (DOIS) MESES.

Subsidiariamente postulou pela redução da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses, sob o argumento que prazo fixado pelo juízo de piso foi excessivo e desproporcional.

In casu, a pena base do delito de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses, sendo reconhecida a reincidência na segunda fase, elevando a pena em 1/6 (um sexto), para 07 (sete) meses de detenção, e inexistindo causa de aumento ou de diminuição pena, estabeleceu-se a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Por fim, observo que a sanção secundária de
suspensão do direito de dirigir
foi fixada em 03 (três) meses.

Convém ressaltar de início que a penalidade tem incidência somente quanto ao delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Assim, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 07 (sete) meses de detenção, havendo motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 01 (um) mês acima do mínimo legal previsto.

Sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade do delito de embriaguez ao volante foi aplicada pouco acima do mínimo previsto (07 meses de detenção), de rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pouco acima do mínimo legal (03 meses), porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Fábio Alexandre Pereira da Silva
, mantendo intacto os termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023